Tribunal: TJES
Processo: 5016765-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016765-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON PEREIRA DA LUZ

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITOS - CONTRATAÇÃO IMPUGNADA - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO
REFORMADA.

1 - Como se sabe, o STJ firmou a tese jurídica do TEMA 1061 no sentido de que:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

2 - Além disso,
“Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004735-90.2022.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024).

3 - Ademais, revela-se evidente que os descontos dos valores nos parcos proventos da agravante acarretam a ela dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência.

4 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edson Pereira da Luz contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, por meio da qual, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito, indeferiu os pedidos de tutela antecipada e de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão, em síntese, que: (a) é aposentado, idoso de 75 anos, com pouca instrução e viu-se surpreendido com descontos que comprometeram quase metade de sua aposentadoria, oriundos de empréstimos que alega não ter contratado; (b) buscou tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos, os quais entende como indevidos, tendo em vista a ausência de anuência válida e consciente; (c) a decisão agravada considerou a renda bruta superior a R$ 7.000,00 como suficiente para afastar o benefício da gratuidade da justiça, sem considerar os descontos já existentes e as condições pessoais do agravante; (d) a jurisprudência do STJ admite a concessão da justiça gratuita a quem, mesmo com rendimentos superiores ao salário-mínimo, demonstre que os custos processuais comprometem sua subsistência.

Decisão no ID 16408460, por meio da qual foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente,
não conheço
das contrarrazões apresentadas no ID 18226881 na data de 13/02/2026 pelo agravado, diante da manifesta intempestividade, uma vez que decorrido o prazo desde 09/11/2025.

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, por meio da qual, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito, indeferiu os pedidos de tutela antecipada e de concessão da gratuidade da justiça.

O agravante pretende a reforma da decisão, em síntese, que: (a) é aposentado, idoso de 75 anos, com pouca instrução e viu-se surpreendido com descontos que comprometeram quase metade de sua aposentadoria, oriundos de empréstimos que alega não ter contratado; (b) buscou tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos, os quais entende como indevidos, tendo em vista a ausência de anuência válida e consciente; (c) a decisão agravada considerou a renda bruta superior a R$ 7.000,00 como suficiente para afastar o benefício da gratuidade da justiça, sem considerar os descontos já existentes e as condições pessoais do agravante; (d) a jurisprudência do STJ admite a concessão da justiça gratuita a quem, mesmo com rendimentos superiores ao salário-mínimo, demonstre que os custos processuais comprometem sua subsistência.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao que se vê dos autos, o agravante ajuizou a demanda originária alegando que é beneficiário do INSS, cujo benefício estaria sendo objeto de descontos oriundos de vários contratos de empréstimos consignados perante o Banco Agibank S/A, os quais afirma categoricamente nunca os ter celebrado com a instituição financeira, tampouco autorizado tais descontos.

Assim, a plausibilidade do direito do agravante está presente, tendo em vista que ele contesta a celebração de vários contratos de empréstimo consignado que teriam sido inclusive objeto de refinanciamento desde idos 2023, cujos descontos tem comprometido quase a metade dos seus proventos de aposentadoria, tornando o encargo excessivamente oneroso e perniciosa a sua manutenção, sob pena de comprometimento do sustento do consumidor, pessoa idosa, e de sua família, e, consequentemente, amplificação dos prejuízos daí decorrentes.

Afinal, como se sabe, o STJ firmou a tese jurídica do TEMA 1061 no sentido de que:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Além disso,
“Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas,
a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo,

prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004735-90.2022.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024).

Daí já sobressai o receio de dano grave ou de difícil reparação também milita em favor do agravante, de modo que os descontos dos valores nos proventos do agravante acarretam a ele dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, confirmar a tutela antecipada recursal deferida no ID 16408460, quanto à determinação para que o Banco Agibank S/A suspenda os descontos no benefício previdenciário de valores atinentes aos contratos de empréstimo consignado contestados conforme referenciados na petição inicial (id 78089270 - pág. 02), sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por evento, limitada ao valor da avença. De igual modo, fica
deferido
o benefício da gratuidade de justiça em favor do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.